Tribunal: STF
Processo: ARE 850311
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT (UMA VEZ) E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14 (DUAS VEZES), TODOS DO CP – MAGISTRADO NA ATIVA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APOSENTADORIA – PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR SUPERADA – NÃO OCORRÊNCIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS ARGUIDAS – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE SUSPEITA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS CONFORME ART. 413, DO CPP – DECISÃO MOTIVADA TANTO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, QUANTO EM TESTEMUNHO FORNECIDO EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA INCONTROVERSA – VÍCIO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIA A CONFRONTAÇÃO EXPRESSA DAS PROVAS DA DEFESA QUANDO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.